Tribunal: TJSP
Processo: 2223072-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de urgência. Ação revisional de contrato bancário. Pedido de tutela de urgência para a retirada da trava bancária de 100% dos recebíveis, retornando ao percentual de 12,50% firmado em contrato. Cédula de crédito bancário que tem como garantia os recebíveis da agravada obtidos por meio de pagamento eletrônico, os quais eram retidos em 12,50% diariamente. Agravada

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de urgência. Ação revisional de contrato bancário. Pedido de tutela de urgência para a retirada da trava bancária de 100% dos recebíveis, retornando ao percentual de 12,50% firmado em contrato. Cédula de crédito bancário que tem como garantia os recebíveis da agravada obtidos por meio de pagamento eletrônico, os quais eram retidos em 12,50% diariamente. Agravada mantém academia que, em razão da Pandemia de Covid-19, esteve fechada até abertura parcial em 03/08/2020, quando se deparou com a chamada trava bancária de 100% de seus recebíveis. Circunstâncias excepcionais que impuseram o fechamento do comércio, paralisando involuntariamente as atividades da agravada, que levaram ao inadimplemento. Presença dos requisitos do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Tutela parcialmente antecipada para determinar a aplicação do percentual previsto inicialmente (12,5%). Possibilidade. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998457
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2223072-03.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante STONE
SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, é agravado L.L. CENTRO DE NEGÓCIOS
EIRELI – ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223072-03.2020.8.26.0000 -Voto no 10359
2
VOTO No 10359
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2223072-03.2020.8.26.0000
COMARCA: HORTOLÂNDIA
AGRAVANTE: STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO
S.A.
AGRAVADA: L.L. CENTRO DE NEGÓCIOS EIRELI - ME
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de
urgência. Ação revisional de contrato
bancário. Pedido de tutela de urgência para
a retirada da trava bancária de 100% dos
recebíveis, retornando ao percentual de
12,50% firmado em contrato. Cédula de
crédito bancário que tem como garantia os
recebíveis da agravada obtidos por meio de
pagamento eletrônico, os quais eram
retidos em 12,50% diariamente. Agravada
mantém academia que, em razão da
Pandemia de Covid-19, esteve fechada até
abertura parcial em 03/08/2020, quando se
deparou com a chamada trava bancária de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223072-03.2020.8.26.0000 -Voto no 10359
3
100% de seus recebíveis. Circunstâncias
excepcionais que impuseram o fechamento
do
comércio,
paralisando
involuntariamente
as
atividades
da
agravada, que levaram ao inadimplemento.
Presença dos requisitos do artigo 300 do
Novo Código de Processo Civil. Tutela
parcialmente antecipada para determinar a
aplicação
do
percentual
previsto
inicialmente
(12,5%).
Possibilidade.
Decisão mantida. Recurso improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento respondido
e bem processado por meio do qual quer ver, a instituição financeira,
reformada a r. decisão de primeiro grau que concedeu tutela
antecipada para determinação da aplicação do percentual previsto
inicialmente (12,5%). Pretende, a agravante, em apertada síntese, a
revogação da tutela de urgência.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
A agravada L.L. Centro de Negócios Eireli -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223072-03.2020.8.26.0000 -Voto no 10359
4
ME ingressou com a presente ação revisional com pedido de tutela
de urgência em face de Stone Sociedade de Crédito S.A., alegando,
em síntese, que emitiu cédula de crédito bancário em favor da
requerida no valor de R$ 30.000,00, em 17/03/2020, na qual ficaram
estabelecidos como garantia os recebíveis da parte autora obtidos
por meio de pagamento eletrônico, os quais eram retidos em 12,5%
diariamente. Afirmou que mantém academia, mas que, em razão da
Pandemia de Covid-19, precisou fechar seu estabelecimento em
março, vindo a reabrir parcialmente apenas em 03/08/2020, quando
se deparou com a chamada trava bancária de 100% de seus
recebíveis. Argumentou pela abusividade da cláusula contratual em
vista das circunstâncias que fogem ao seu controle e impuseram o
fechamento do comércio. Requereu a concessão de tutela de
urgência para obrigar a requerida a retirar a trava bancária de 100%
dos recebíveis, retornando ao percentual de 12,5%, bem como para
liberar o saldo já bloqueado de R$ 387,00.
A tutela de urgência foi parcialmente
concedida nos seguintes termos:
“Pretende a parte autora a tutela de urgência
para afastar cláusula contratual que entende
abusiva.
No
caso
dos
autos,
há
verossimilhança nas alegações, pois é de
conhecimento geral que os Governos Estadual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223072-03.2020.8.26.0000 -Voto no 10359
5
e Municipal determinaram uma série de
medidas a fim de evitar a disseminação do
novo coronavírus no mês de março de 2020.
Assim, o fechamento da academia mantida
pela autora entre março e agosto de 2020 não
se deu por sua própria vontade, mas sim em
razão da necessidade de isolamento social
decorrente
da
pandemia
de
Covid-19,
paralisando involuntariamente as atividades
da Autora.
Por mais que o contrato tenha sido firmado
em 17/03/2020, quando a pandemia já se
anunciava, ainda não era possível determinar
as consequências às atividades da autora.
Assim,
o
inadimplemento
havido,
aparentemente, se deu por fatos alheios à
vontade da parte, resultando na quebra da
base objetiva do contrato, causando o
desequilíbrio que se verificou.
Além disso, não há risco na determinação da
aplicação do percentual previsto inicialmente
(12,5%), uma vez que o débito segue intacto,
com os encargos que lhe são peculiares,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223072-03.2020.8.26.0000 -Voto no 10359
6
sendo apenas regulada pelo Judiciário a sua
forma de cobrança. Ao se aplicar a cláusula
para uma hipótese de inadimplência que se
deu
involuntariamente,
acaba
por
ser
inviabilizada a atividade da academia e, ao
final, ficará prejudicado o próprio pagamento
do débito em favor do credor.
Por óbvio, o credor faz jus à satisfação,
porém, deve ser observado também o
princípio do meio menos oneroso ao devedor,
cabendo ao Judiciário, diante da situação
anômala vivida neste ano de 2020, em que as
atividades empresárias sofreram um baque
inegável, fazer ajustes que garantam a ambos
os lados do negócio jurídico o cumprimento
de suas obrigações e satisfação de seus
direitos. Não se trata de aplicar simplesmente
as consequências por conta de força maior ou
algo que o valha, mas tão-somente de
reconhecer que a situação experimentada por
todo o setor empresarial foi, no mínimo,
inesperada e que, de certa forma, a
inadimplência foi involuntária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223072-03.2020.8.26.0000 -Voto no 10359
7
Dessa forma, o débito mantém-se hígido, o
que não gera prejuízo ao credor, de modo que
apenas a forma de amortizá-lo será ajustada,
a fim de garantir a continuidade da atividade
empresarial e, por fim, possibilitar a quitação
do débito. As circunstâncias em que o negócio
jurídico foi firmado foram alteradas não por
vontade das partes, mas por uma pandemia
mundial de proporções inimagináveis. Neste
caso, o exercício da atividade empresarial
ficou prejudicado por ordem estatal, ocasião
em que, como acima assinalado, houve a
quebra da base objetiva do contrato. As
cláusulas
firmadas
em
circunstâncias
normais, se aplicadas em sua inteireza agora,
poderão inviabilizar o próprio cumprimento
do negócio jurídico formado.
Por fim, os valores já retidos pelo réu deverão
ser assim mantidos a fim de amortizar o
débito nos termos contratuais, devendo ser
aplicado o presente entendimento daqui em
diante.
Ante o exposto, defiro parcialmente a tutela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223072-03.2020.8.26.0000 -Voto no 10359
8
de urgência requerida, a fim de determinar
que a requerida retenha somente 12,50% dos
recebíveis da autora, na forma estabelecida
na cédula de crédito, desde a publicação
desta decisão, sob pena de aplicação multa
diária a ser fixada pelo juízo.”
Destaca-se que a tutela de urgência, tratada no
NCPC, exige elementos que evidenciem a probabilidade do direito,
conforme previsão do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil.
“A
técnica
antecipatória
tem
como
pressuposto a probabilidade do direito, isto é, de uma convicção
judicial formada a partir de uma cognição sumária das alegações
da parte. (...).
A probabilidade do direito que autoriza o
emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das
alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos,
sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação
e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se
convencer de que o direito é provável para conceder 'tutela
provisória'”. (MARINONI, Luiz Guilherme e outros. Novo Curso
de Processo Civil
volume 2
tutela dos direitos mediante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223072-03.2020.8.26.0000 -Voto no 10359
9
procedimento comum. Editora Revista dos Tribunais. Págs.
202/203).
Sendo assim, diante da probabilidade do
direito, os documentos trazidos com a inicial comprovam, pelo
menos em sede de cognição sumária, as alegações da agravada,
cabível a concessão da tutela de urgência.
Além disso, nada trouxe, a agravante, aos
autos capaz de ilidir o quanto decidido em primeiro grau.
De rigor, portanto, a manutenção da r. decisão.
Pelo exposto, pelo meu voto, é negado
provimento ao recurso.
DÉCIO RODRIGUES
Relator